Tribunal: STF
Processo: ARE 665338
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NULIDADE. REEXAME DE CLÁUSULAS. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. INTERVALO INTRAJORNADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    É incabível na via recursal extraordinária o reexame da validade de cláusula de acordo ou convenção coletivos. Precedentes.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 825.675-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à validade da redução do intervalo intrajornada por meio de convenção e acordo coletivo, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional. 



    O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.